Tribunal: TCU
Processo: 032.100/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Representação autuada em atenção a acórdão proferido no processo de tomada de contas do Conselho Regional de Serviço Social da 20a Região (CRESS-MT), exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em atenção ao Acórdão 9396/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo de tomada de contas do Conselho Regional de Serviço Social da 20a Região (CRESS-MT), exercício de 2012 (TC Processo 026.037/2020-3 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Serviço Social da 20a Região (CRESS-MT); 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.